Tribunal: TJMT
Processo: 1065934-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065934-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIULIANA DOS SANTOS VIANA - CPF: 036.192.711-86 (RECORRENTE), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1065934-28.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1065934-28.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Latam Airlines Group S/A

Recorrida:

Giuliana dos Santos Viana

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte recorrente alegou que a parte consumidora teria deixado de comparecer ao local de embarque no honorário determinado.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento do serviço contratado caracteriza defeito na prestação de serviço e justifica a reparação por danos morais.

contudo, no caso em tela, não restou demonstrado que o consumidor estava disponível para a realização do embarque nos termos contratualmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em tela, restou comprovado que o no show ocorreu exclusivamente por culpa da parte consumidora.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e no caso concreto houve a demonstração.

A comprovação ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1065934-28.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1065934-28.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Latam Airlines Group S/A

Recorrida:

Giuliana dos Santos Viana

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Latam Airlines Group S/A.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(
Id
.
337791383
): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou a requerida
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais por atraso de 15h20 para a chegada ao destino contratado, sem a prestação de assistência material.

Recurso Cível Inominado
(Id.
337791384
)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda ou para reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 337791394)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1065934-28.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1065934-28.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Latam Airlines Group S/A

Recorrida:

Giuliana dos Santos Viana

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte recorrida narra que adquiriu passagens aéreas para o trecho São Paulo/SP a Brasília/DF, com chegada ao destino contratado prevista para o dia 09/09/2025, às 09h10.

Informa que o voo foi cancelado e a companhia aérea procedeu à reacomodação da recorrida para voo posterior, chegando ao destino contratado no dia 10/09/2025 às 00h30, o que configurou um atraso total de 15 horas e 20 minutos em relação ao horário originalmente pactuado.

A recorrente sustenta que o cancelamento decorreu de
no show
, o que, a seu ver, afastaria a caracterização de falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.

Irresignada com a procedência parcial do pedido de indenização moral a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, buscando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de reparação moral.

A parte consumidora apresentou a comprovação do voo contratado, bem como do voo que foi realocada, contudo, não há comprovação de que teria se apresentado no balcão de atendimento a tempo de realizar o embarque, nos termos da contratação havida entre as partes.

Cumpre destacar que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. O acervo probatório inviabiliza, inclusive, qualquer inferência segura sobre o horário de comparecimento ao balcão de atendimento para embarque.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da companhia aérea dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026